Tribunal: TJDFT
Processo: 0708504-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO FIADOR NÃO COMPROVADA. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA. ÔNUS DA PROVA À PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. ART. 429, INC. II, DO CPC. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AO EMBARGADO. TEORIA DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Recai sobre aquele que alega documento como prova, o ônus de demonstrar sua autenticidade, mormente considerando a alegação de falsidade de assinatura lançada no título executivo pelo suposto fiador, que nega a sua autenticidade.

2. A autenticidade das assinaturas é prova basilar na demonstração de inexistência de falsidade documental, e obedece a regra disposta no art. 429, II do CPC.

3. A Teoria da Causalidade estabelece que a sucumbência seria não um princípio a reger a condenação em honorários, mas sim um indicador da relação causal que deve ensejar a condenação.

4. Os honorários de sucumbência, fixados em capítulo próprio de sentença e acórdão, são devidos por aquele que decai total ou parcialmente do direito objeto da demanda.

5. Recurso conhecido e desprovido.